Tribunal: TJDFT
Processo: 0002213-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1.Tráfico. Negativa de autoria. É certo que após a digitalização de autos; e das limitações da funcionalidade do PJe, é possível que não se observe, na mesma dimensão, os fatos narrados na Denúncia. Mas, diante de imagens de 59 (cinquenta e nove) arquivos de vídeos, mesmo fracionados, não há como se possa negar a participação de réu recorrente nas referidas condutas, se ele permanece o tempo todo no local, em companhia de um menor, e presencia todas as transações comerciais, e auxilia o adolescente na captação de usuários. Durante toda a filmagem, o acusado interage com o adolescente e com os usuários, colaborando para a negociação do entorpecente, atitudes que se inserem no tipo aberto do tráfico de entorpecentes; e tudo isso acrescido de depoimentos testemunháveis presenciais.

2. Dessa forma, as filmagens realizadas pela Polícia no dia do flagrante, aliada à prova testemunhal produzida em juízo, demonstram que os réus agiam em conjunto, mediante organização da atividade e divisão de tarefas que resultavam na distribuição do entorpecente, com a finalidade de tráfico e objetivo de lucro, perfazendo todos os elementos do núcleo penal do art. 33, caput, da LAD.

3. Uma vez reconhecida a atenuante da menoridade relativa, imperioso considerar que ela prepondera sobre a reincidência, nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, forçando a redução da pena.

4. A liberdade provisória não deve ser concedida, porque o apelante respondeu ao processo segregado; é reincidente e persistem os requisitos da prisão preventiva.

5. Dado parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a reprimenda imposta.